Tribunal: STF
Processo: ACO 3567
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela Empresa Estadual de Turismo do Estado do Amazonas – AMAZONASTUR em face da União, objetivando que seja determinada a retirada da sua inscrição em cadastro restritivo federal (CAUC/SICONV), relativamente à alegada inadimplência concernente ao Convênio nº 724062/2009, até a conclusão – pelo Tribunal de Contas da União – de Tomada de Contas Especial. 



    Conforme relatado na decisão em que ratifiquei a tutela provisória concedida pela Justiça Federal do Estado do Amazonas (eDOC 7), o juízo da 3ª Vara Federal Cível daquele Tribunal deferiu a concessão de tutela de urgência para determinar que a União adote as necessárias providências com vistas a suspender a inscrição da AMAZONASTUR no CAUC/SICONV/SIAFI referente ao Convênio nº 724062/2009, celebrado entre a autora e o Ministério do Turismo. Confira-se com trecho de referida decisão (eDOC 1, p. 225):



    “Quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência, esta consiste em medida excepcional, não em regra, e, para seu deferimento, constituem condições indispensáveis, segundo o CPC/2015 (art. 300), a existência da probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, da análise dos elementos de convicção reunidos nos autos, merece deferimento o pedido inicial de antecipação de tutela, conforme a seguir exposto. A autora ajuizou a presente demanda, com vistas a obter a suspensão dos efeitos da inscrição no CAUC/SICONV/SIAFI, uma vez que a restrição a impossibilita de receber valores e de assinar convênios, além de não receber recursos oriundos de repasses do governo federal. 



    A existência de débitos para com a União, em princípio, não pode se constituir como óbice a que a empresa pública, responsável pela promoção do turismo no Estado do Amazonas, seja privada dos recursos públicos federais, essenciais para o desenvolvimento turístico na região, com evidentes consequências para os habitantes deste Estado, sendo certo, como bem ressaltou o ilustre Juiz Federal Flávio Dino de Castro e Costa, na decisão do REO 1999.01.00.037546-6/DF (publicada no DJ de 03/02/2005, p. 104), que a atividade judicial, sendo função de natureza política, não é presidida somente pela ética das convicções, mas também pela ética da responsabilidade (Max Weber), razão pela qual as possíveis consequências da decisão judicial não podem ser ignoradas pelo juiz, ao interpretar/aplicar a lei. 



    Por outro lado, é de se ter por certo que, tratando-se de supostas irregularidades de gestões passadas e já tendo a atual gestão adotado as medidas cabíveis (vide abertura de tomada de contas – ID n.93185363) para a responsabilização dos ex-gestores, com vistas à reparação dos danos causados pela má administração dos recursos oriundos de convênio (vide indicação de responsabilidade solidária apontada pela União - ID n.93185357), não cabe suscitar inércia na tomada de providências relacionadas às irregularidades apontados pela União. 



    Neste ponto, entendo que se pode aplicar, por analogia, ao presente caso o mesmo entendimento que aquele adotado para gestões anteriores de Municípios, com base na Súmula n.615 do STJ: 



    Súmula 615: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. 



    Neste momento restaram configurados ambos os requisitos, posto que reconhecido o direito da parte autora, conforme alhures exposto, e o perigo de dano está consubstanciado na restrição que impossibilita à empresa pública estadual de receber valores e de assinar convênios, além de não receber recursos oriundos de repasses do governo federal.” 



    Em contestação, a União sustentou a incompetência absoluta do juízo, asseverando que demanda deveria ter sido proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal. 



    No mérito, defende a legalidade da inscrição do Autor no CAUC/SICONV/SIAFI, articulando que referida inscrição constitui medida que se encontra em conformidade com os arts. 56, § 2º; 60, § 2º; e 63, § 3º, I e II, da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008, vigente à época da celebração do convênio. 



    Discorre acerca da correta aplicação do princípio da intranscendência e afirma que a atual gestora não buscou uma atuação concreta e direta para reparar as irregularidades apresentadas. Destaca, ainda, a desnecessidade de Tomada de Contas Especial por parte do TCU e a ausência de elementos ensejadores ao deferimento da tutela de urgência. 



    Em réplica, AMAZONASTUR defende a competência da Justiça Federal e discorre acerca da necessidade de Tomada de Contas Especial por parte do TCU. Nesse sentido, afirma que “a inscrição da Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR em qualquer dos cadastros restritivos da requerida antes da efetiva instauração e julgamento da tomada de contas especial afigura-se ofensiva aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.” (eDOC 4, p. 18) 



    Posteriormente, o juízo de piso declinou de sua competência, por reputar a hipótese enquadrada no art. 102, I, “f”, da Constituição da República. Assim, remeteram-se os autos a esta Suprema Corte, nos termos do preconizado pelo art. 64, §3º, do CPC. (eDOC 4, p. 29-30)



    Em 30 de março de 2022, com base na jurisprudência da Corte, assentei a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito federativo. 



    No mesmo ato, tendo em conta a plausibilidade dos termos da decisão proferida pela Justiça Federal, ratifiquei a tutela provisória anteriormente concedida, nos termos dos arts. 64, §4º, e 296, parágrafo único, do Código de Processo Civil (eDOC 7).



    Consignada a desnecessidade de produção de novas provas, determinei a intimação das parte para apresentação de alegações, bem como a abertura de vista dos autos ao Procurador-Geral da República (eDOC 17).



    A União manifestou-se pela ratificação dos termos da contestação, bem como solicitou “a aplicação da tese fixada no julgamento do tema 327 em sede de repercussão geral ao presente caso.” (eDOC 20, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência do pedido, nos seguintes termos (eDOC 25, p. 1):



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. CONVÊNIO. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CADIN/CAUC. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 327 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, processar e julgar ação cível originária proposta com o intuito de retirar inscrição de empresa estadual dos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em decorrência de inadimplência relacionada a convênio pactuado com a União, sem a prévia conclusão de tomada de contas especial. 



    2. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327 da Repercussão Geral), a inscrição dos entes federados em cadastros de inadimplentes sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, constitui violação do devido processo legal. 



    — Parecer pela procedência do pedido.” 



    A parte autora não apresentou alegações finais (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, permanece hígida a decisão pretérita no tocante a competência do STF para processar e julgar a presente ação. Nesse sentido, reitero que é iterativa a compreensão deste Tribunal no sentido de que a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência enquadram-se no preceito de conflito federativo presente na alínea “f” do inciso I do Texto Constitucional.



    Quanto ao mérito da ação, conforme já consignado quando da ratificação da tutela provisória, esta Corte, no julgamento do RE 1.067.086, Tema 327 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” (Grifei) 



    Por conseguinte, a par da discussão acerca da aplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das penas financeiras ao presente caso, a alegada ofensa ao postulado do devido processo legal merece prosperar na medida em que não houve, efetivamente, no presente caso, o julgamento da tomada de contas especial anteriormente à inscrição da parte autora nos sistemas CAUC/SIAFI/CADIN e congêneres.



    Conforme bem salientado pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 25, p. 9-10):



    “No presente caso, as contas foram apresentadas em 2010 e sua análise finalizada em 2019, informando a União que “a Administração adotou todas as medidas cabíveis para o fim de obter o ressarcimento ao erário, sem lograr êxito, circunstância em que foi instaurada Tomada de Contas Especial (0336229), devidamente encaminhada à Controladoria-Geral da União”. É o que se depreende do seguinte Despacho SEI/MTUR:



1. Considerando que a prestação de contas do convênio nº 724062/2009 foi aprovada em parte com ressalvas e que os recursos não foram restituídos, de acordo coma Instrução Normativa TCU nº 71/2012, alterada pela IN/TCU nº 39/2017, deverá ser instaurado procedimento de Tomada de Contas Especial com vistas ao ressarcimento do dano ao Erário (…). 



2. Oportuno destacar que foram esgotadas todas as medidas administrativas internas com vistas ao ressarcimento do dano e que a Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo autorizou a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme foi proposto por esta Coordenação – Despacho (SEI doc. nº 0331035). 



3. Assim, por todo o exposto, encaminho os autos em referência à Comissão de Tomada de Contas Especial para que seja instaurado o devido procedimento de TCE.



    Contudo, não obstante a instauração do procedimento de tomada de contas especial, houve a inclusão da parte autora nos cadastros de inadimplência durante a tramitação do procedimento, inexistindo nos autos qualquer registro da conclusão de tomada de contas prévia à inscrição da autora nos cadastros de inadimplência.” (Grifei)



    Assim, à luz da tese fixada no RE 1.067.086, para o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impõe-se consignar que, em relação ao Convênio nº 724062/2009, firmados entre as partes, a inscrição da Empresa Estadual de Turismo do Estado do Amazonas em cadastro de inadimplentes da União somente pode ser efetivada após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas. 



    Por fim, anoto que em processos da minha relatoria que tratam do mesmo tema, a União não tem se limitado a solicitar a aplicação da tese fixada no julgamento do tema 327. Em tais casos, a parte ré têm reconhecido expressamente a procedência do pedido autoral. Nesse sentido, vide decisão de homologação de reconhecimento da procedência do pedido formulado na ACO 3423, DJe 27.02.2023, que tem como parte autora a AMAZONASTUR. 



    Ante o exposto, conheço da ação cível originária a que se dá procedência, nos termos dos arts. 355, I, e 487, I, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, ratificando a liminar concedida previamente, com a finalidade de determinar a retirada da inscrição da AMAZONASTUR no CAUC/SICONV/SIAFI ou qualquer outro cadastro restritivo referente ao Convênio nº 724062/2009, celebrado entre a autora e o Ministério do Turismo, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial.



    Despesas processuais arcadas pela parte vencida.



    Tendo em vista o disposto no §8º do art. 85 do CPC, condeno a ré ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente